Tribunal: CARF
Processo: 10940.001637/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.001637/2010-37
ACÓRDÃO
2001-007.647 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 27/03/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA
PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que
se falar em direito creditório passível de restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a apreciação da declaração de
compensação até a manifestação de inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 172/178):
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.647 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001637/2010-37
2
Trata-se de Manifestação de Inconformidade decorrente do indeferimento do
pedido de restituição do pagamento realizado em 27/03/2009 correspondente a
um Débito Confessado em GFIP - DCG, no montante de R$ 383.148,82.
Transcreve-se, a seguir, o motivo do Pedido de Restituição, fl. 3:
“Em 04/04/2005 o Banco do Brasil autenticou a GPS código 2100, no CNPJ
76.108.349/0005-37, referente a competência 03/2005, porém, deveria ser
autenticado para o CNPJ 76.108.349/0001-03, cópia em anexo. Em relação
a esta questão recebemos uma IP, transformando-se mais tarde em DCG,
processo de n° 36.364.121-1, qual a Cooperativa Agropecuária teve que
pagar com juros em 27/03/2009, totalizando R$ 383.148,82, cópia em
anexo, no Banco do Brasil, com código de pagamento 4200, identificador
2912468300014 com competência 03/2009. Após este pagamento a
Cooperativa fez um ajuste de guia, conforme cópia anexo. E através deste
pedido solicitamos restituição de valores indevidos relativos a contribuição
previdenciária."
Na primeira análise realizada pela Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa o
Pedido de Restituição foi considerado Não Formulado, uma vez que “foi
apresentado em meio papel, sem a comprovação da impossibilidade da
transmissão do pedido eletronicamente através do programa PER/DCOMP”.
Após manifestação da Interessada novo Despacho Decisório foi emitido, agora em
sede de Recurso Hierárquico, fl. 73/75, que determinou a análise do mérito do
Pedido de Restituição.
O Despacho Decisório no 470/11, fls. 85/92, indeferiu “a pretensão restitutiva do
Interessado” pelos motivos a seguir relatados.
A DCG 36.364.121-1, “conforme se verifica do CCADDOC em anexo,
compreende o período de 01/2003 a 10/2005 e abarca várias
competências distintas e vários estabelecimentos distintos da empresa,
não se limitando à competência e estabelecimento do requerimento em
epígrafe, denotando erro inequívoco do pedido formulado, que requer a
restituição pelo seu valor global e consolidado”. (grifos no original)
“O interessado reconhece ter optado por não aguardar o processamento
do Pedido de Ajuste de Guia - GPS e por efetuar a quitação da DCG
lançada, tendo em vistas seus interesses particulares vinculados à obtenção
imediata de Certidão Negativa de Débito - CND”.
“A GPS com erro material que poderia gerar o eventual crédito passível de
restituição (código 2100 às fls. 05) não foi pleiteada, mas a GPS código
4200, relativa a débitos confessados em GFIP sem o correspondente
recolhimento, regularmente e voluntariamente quitada pelo interessado”,
no entanto, informa que os valores recolhidos na GPS código 4200 se
referem a várias outras competências e estabelecimentos da empresa.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.647 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001637/2010-37
3
Assevera a peça fiscal que “a impossibilidade de processar o pedido de
restituição por meio eletrônico, nos termos da legislação, decorreu de
requerimento indevido da empresa, ao pleitear documento de
recolhimento GPS de código 4200 de quitação de DCG regularmente
constituída e relativa a competências, valores e estabelecimentos outros
que não apenas daquela que se pleiteava a restituição.
Em sua Impugnação, fls. 96/110, a Interessada alega, em síntese, que:
Não concorda com os valores dos débitos constantes no processo
36.364.122-0, demonstrando mais uma vez a inexistência de débitos,
levando a incerteza dos valores consolidados”.
Reclama do atraso na alteração do Pedido de Ajuste de Guia GPS 03/2005,
“sem seguir os trâmites normais”.
“A decisão de pagar o valor constante da DCG processo 36.364.121-1, é
decorrência da necessidade da obtenção da CND para participar de leilão da
compra de trigo junto a CONAB”.
“Procedeu as retificações das GFIP, que deram origem aos valores da DCG
processo n° 36.364.122-1, naquilo que seria pertinente aos valores
exigidos para pagamento em GPS, de modo que assim que se ajustasse a
GPS 03/95, reprocessado as declarações das GFIP a cobrança se constituiria
em pagamento indevido a maior que o devido”.
“Dos motivos afirmados que levaram ao indeferimento do Pedido de
Restituição, o nobre auditor fiscal, na sua fundamentação não se
manifestou sobre a certeza dos valores constantes na DCG processo
36.364.121-1, principalmente na evidência fática em relação à
competência março de 2005, da GPS com o código de receita 2100,
recolhida a importância de R$ 154.482,68 (cento e cinquenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)”.
“Viciada está a DCG processo n° 36.364.121-1, necessitando ser reaberta,
no que tange os valores a ela atribuídas, principalmente em relação a
competência 03/2005, estar com a sua exigibilidade suspensa por
pagamento, conforme reconhecido o recolhimento no Despacho Decisório
n° 470/2011, item 4.2, com fulcro no art. 151, II do CTN”.
Requer:
Provimento da Manifestação de Inconformidade;
Restituição do valor pago pela GPS 03/2009, com código de receita 4200,
originária do DCG processo 36.364.121-1;
Reconhecer a alteração da GPS 03/2005, “bem como as retificações das
declarações das GFIP do período constante na respectiva DCG, a qual
deverá ser reaberta”.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.647 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001637/2010-37
4
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, indeferiu a inconformidade
apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/03/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO BENEFICIÁRIO.
Uma condição básica para o reconhecimento do direito à restituição é a
existência, nos autos, de provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado. Estas
provas deverão ser produzidas pelo contribuinte com objetivo de afetar a livre
convicção motivada do julgador.
Cientificada da decisão, em 18/03/2015 (fls. 181), a contribuinte, por seus
representantes legais interpôs, em 17/04/2015, recurso voluntário (fls. 183/188), insurgindo-se
contra o indeferimento do pedido de restituição formulado, pugnando pela reforma da decisão
recorrida, uma vez que está pleiteando apenas que pagou a mais, haja vista que: a restituição está
lastreada na GPS com código 4200, no valor de R$ 383.148,82, relativa a competência 03/2009,
que consolida todas as diferenças apuradas na transmissão das GFIP originais, constante na DCG
n° 36.364.121-1; o pagamento a maior pleiteado em restituição está contido nessa GPS, mas o
montante que efetivamente se pleiteia decorre do fato de que na aludida DCG está incluso um
débito previdenciário referente à competência 03/2005, no valor originário de R$ 182.349,67
(principal e consectários ), extinto para esse PA uma GPS quitada no valor de R$ 154.482,68,
recolhida em 04/04/2005, mas houve erro na indicação do CNPJ (registrado filial quando deveria
ter figurado o CNPJ da matriz); no despacho decisório proferido, consta a composição da abertura
dos períodos de apuração e estabelecimentos com as respectivas diferenças, constando apenas na
DCG, no período de 03/2005, o valor de R$ 123.850,76, com ajustes da GPS, não o relacionando ao
CNPJ da matriz. Requer, ao final, o ajuste da GPS da competência 03/2005, com a restituição do
indébito a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 190/243.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.647 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001637/2010-37
5
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do pedido de restituição de valores indevidos relativos a contribuição
previdenciária - da inexistência do direito creditório alegado:
O litígio recai sobre o pedido de restituição, no valor de R$ 383.148,82, relativo a
valores lançados e pagos em Débitos Confessados em GFIP - DCG no 36.364.121-1, liquidados por
pagamento, o qual foi indeferido por meio do despacho decisório no 470/2011, de 24/06/2011,
buscando por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
reconhecimento do direito creditório pleiteado, a importar no deferimento do pedido formulado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos acostados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 172/178) e atendo-se
ao despacho decisório proferido (fls. 85/92), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando basicamente em repisar as alegações da
inconformidade, sendo certo que a DCG quitada pelo valor de R$ 383.148,82, abarca várias
competências e estabelecimentos distintos da empresa, além do fato de que a GPS da
competência 03/2005 do estabelecimento (CNPJ final 0001-03), no valor de R$ 154.482,68 (fls.
9), com erro material (e sem prova efetiva da aludida retificação) não foi objeto do pedido de
restituição pleiteado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 175/177), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Trata-se de pedido de Restituição de Contribuições Previdenciárias, fl. 03, no valor
de R$ 383.148,82. Conforme o Demonstrativo de Apuração do Crédito no Pedido
de Restituição, fl. 03, este valor correspondente a um pagamento realizado em
27/03/2009, referente a competência 03/2009. O campo valor devido foi
preenchido com zeros. Consta a importância de R$ 154.482,68 como “valor
original da restituição”.
No entanto, resta esclarecido que os R$ 154.482,68 correspondem a uma GPS1
recolhida no CNPJ 76.108.349/0005-37, fl. 09, referente à competência 03/2005,
objeto de um Pedido de Ajuste de Guia – GPS, fl. 10, para retificar, substituir o
CNPJ original da GPS pelo da Interessada. Por outro lado, o valor de R$
383.148,82 se relaciona a uma DCG2, Processo 36.364.121-1, fl. 08,
correspondente a várias competências de diversos estabelecimentos da
Contribuinte, fls. 79/84.
Precede a análise do Direito de Crédito da Interessada, com base nos elementos
existentes nos autos, o esclarecimento sobre duas premissas que serão utilizadas
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.647 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001637/2010-37
6
neste voto. Primeira, o direito à restituição está vinculado à prova da certeza do
crédito e de sua liquidez. Segunda, o ônus desta prova é da Interessada, a quem
o pedido aproveita.
O art. 333 do Código de Processo Civil vigente, Lei 5.869/73, é claro acerca do
ônus da prova: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito”. Não há dúvida de sua aplicabilidade para o caso
concreto. Incumbe à Interessada a produção de prova quanto a certeza e a
liquidez de crédito que pretende ver restituído.
(...)
Em relação à prova da certeza do crédito e de sua liquidez, tem-se que não basta
afirmar que o crédito é devido já que houve pagamento em duplicidade e
retificação de GFIP, necessário é a comprovação da eventual duplicidade e da
consonância das retificações com a realidade fática da ocorrência dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias e de terceiros.
Não consta nos autos a comprovação de que a GPS no valor de R$ 154.482,68 foi
efetivamente retificada para o CNPJ da Interessada. Ademais, mesmo que esta
prova estivesse no processo ainda assim não seria suficiente para justificar a
restituição, pois além da prova da duplicidade é necessário que as retificações de
GFIP sejam lastreadas em documentos fiscais e contábeis. A própria GFIP da
Interessada na competência 03/2005 foi retificada várias vezes, com valores
oscilantes, inclusive a última retificação zera a GFIP. Na competência 03/2009
tem apenas uma retificação, mas suficiente para fazer o crédito tributário
declarado despencar de R$ 342.623,62 (deduzido o salário-família) para R$
3.823,66 (no controle En4ZgTIQFAv0000-2). Passíveis de maiores esclarecimentos
acompanhados das devidas provas.
A restituição do valor total da DCG, como pleiteado pela Interessada no Pedido de
Restituição, fl. 03, depende da produção de provas de que as contribuições
declaradas e não pagas, que compõem a DCG, são indevidas. Ou seja, é preciso
demonstrar que as contribuições declaradas em GFIP das distintas competências
(01/2003 a 10/2005) dos variados estabelecimentos da empresa foram declaradas
e pagas indevidamente. Provas essas que deverão ter lastro na contabilidade da
Interessada.
A Impugnante chega a ensaiar uma produção de provas, como a juntada de
Comprovante de Arrecadação Direta do Salário-Educação, mas não comprova a
vinculação desses pagamentos com o valor que pretende ver restituído,
tampouco com as retificações das GFIP. Portanto, tem-se que a Impugnante não
se desincumbiu de seu ônus probatório, ou seja, não produziu provas hábeis e
idôneas suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito que
pretendia ver restituído. Assim, por insuficiência de provas, não se reconhece o
direito crédito.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.647 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001637/2010-37
7
Destarte, restando constatada a inexistência do direito creditório pleiteado – diga-
se de passagem, à míngua de demonstração, por documentação hábil acerca da certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado, tendo em mente que a GFIP da competência 03/2005 foi retificada
outras vezes, com valores oscilantes e inclusive tendo última retificação zerado a GFIP, conforme
fundamentado na decisão recorrida – não há como acolher o pedido formulado, portanto correto
é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual reconheço a
subsistência da decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 254
DF CARF MF
Original